Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora e tratamento de apendicectomia por videolaparoscopia, no Hospital Santa Marta, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0712730-80.2021.8.07.0006), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando procedente em parte o pedido inicial.
3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença de mérito.
4. Agravo de Instrumento prejudicado.